Tribunal: TJPA
Processo: 0801239-44.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801239-44.2020.8.14.0000
PACIENTE: MIGUEL DE OLIVEIRA VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DE COLETA DE PROVA ILÍCITA E DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA – TESE DE NULIDADE DE PROVA ILÍCITA COLETADA DESCABIDA – INDEVIDO INCURSO PROBATÓRIO – TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP JÁ ANALISADA EM VIA ANTERIOR. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente
denunciado pelo delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

2.
Alegação de nulidade de prova coletada ilicitamente e ausência dos requisitos da prisão preventiva
.

3.
Acolhe-se a preliminar ministerial de não conhecimento da ordem, em virtude da impossibilidade de se revolver matéria probatória, o que inviabiliza o exame da referida nulidade e em razão da constatação de que a mesma está veiculando argumentos já apreciados em via anterior (
0805805-70.2019.8.14.0000
).

4
. Assim, o não conhecimento integral da ordem é a medida de rigor a se impor.

PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
ACOLHER A PRELIMINAR MINISTERIAL
e
NÃO CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Miguel de Oliveira Vieira.

Impetrante: Levindo Araújo Ferraz.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Hezedequias Mesquita da Costa.

Processo nº:
0801239-44.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

LEVINDO ARAÚJO FERRAZ
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
MIGUEL DE OLIVEIRA VIEIRA
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA
.

Consta na exordial do
writ
que o paciente está sendo processado criminalmente pelos delitos contidos nos arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06.

Aduz que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva é carente de fundamentação idônea.

Assevera que não restam preenchidos no presente caso os requisitos do art. 312, do CPP.

Alega nulidade decorrente de produção de prova ilícita.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem
.

Autos impetrados em regime de plantão judiciário, tendo o Relator Plantonista, Des. Ronaldo Marques Valle, entendido não se amoldar o caso à Res. 016/2016, pelo que determinou a remessa do feito em expediente normal, requisitando-se as informações necessárias, por oportuno.

Autos distribuídos sob a relatoria do Des. Milton Augusto de Brito Nobre, contudo, em razão do seu afastamento funcional, o feito recaiu sob a relatoria do Des. Leonam Cruz, o qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa dos autos.

A medida liminar foi indeferida, e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em 18/02/2020 o Juízo prestou as informações, consoante Id. nº 2761665, nos seguintes termos (sic):

“
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 09 de abril de 2019, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação criminosa, (artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006).

Segundo o Auto de Prisão em Flagrante, o paciente MIGUEL DE OLIVEIRA VIEIRA, juntamente com sua companheira (ELINE ABREU) e um terceiro (RAIMUNDO NONATO) teria praticado o crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

O Ministério Público apresentou denúncia contra o paciente referente aos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

A denúncia foi recebida no dia 08/05/2019.

O acusado foi citado e apresentou resposta à acusação.

O Juízo deixou de absolver sumariamente o paciente, designando audiência de instrução e julgamento.

Em sede de audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa e interrogatório do réu, foi aberto prazo para alegações finais em forma de memoriais.

O Ministério Público e defesa apresentaram alegações finais em forma de memoriais.

Antes do processo ser remetido concluso para sentença foi apresentado novo requerimento pela defesa do paciente. Desta forma os autos foram remetidos para o Ministério Público para manifestação.

Com o retorno do parecer ministerial os autos foram remetidos para sentença no dia 14 de fevereiro de 2020.

Atualmente os autos encontram-se conclusos para sentença.

No tocante aos antecedentes, o paciente responde criminalmente pela prática de outros delitos, no Estado do Pará, conforme certidão de antecedentes criminais que segue em anexo. Sua conduta social e personalidade não puderam ser valoradas até o momento
.
”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo não conhecimento da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
em resumo, nulidade de prova coletada ilicitamente e ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Ab initio,
tenho por acolher a preliminar ministerial de não conhecimento da ordem, nos dois espectros.

Primeiro, porque o exame de que o processo criminal é nulo, dado ter se originado de prova ilícita por violação de domicílio do paciente, demanda indevido incurso probatório, descabido nesta via estreita, dados seus limites de cognição, sumário e célere.

Segundo porque se constata que o
writ
está veiculando argumentos já apreciados em via anterior (
0805805-70.2019.8.14.0000
), no que tange à ilegalidade da constrição cautelar do paciente.

Eis o teor da ementa produzida a quando do julgamento da ordem nº
0805805-70.2019.8.14.0000
:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ARGUIÇÕES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA SUPOSTAMENTE PRATICADA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – FILHOS SOB OS CUIDADOS DA MÃE – EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL –– ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente preso em flagrante em razão de suposta prática delitiva de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

2.
Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como de predicados pessoais favoráveis, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e concessão de prisão domiciliar.

3.
Constrangimento ilegal não evidenciado.

Discorreu o Juízo a legislação pertinente e a aplicou na vertente, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP da garantia da ordem pública.

Sem maiores esforços interpretativos, vislumbra-se a gravidade concreta da suposta conduta delitiva da paciente, tendo o Juízo apontado a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Do que se verifica dos presentes autos, pelos documentos que os acostam, constata-se que policiais militares, após receberem denúncia anônima, dirigiram-se ao ponto indicado, no que, supostamente, encontraram o paciente e sua esposa, também denunciada, ELINE SILVA, embalando diversas petecas de “crack”, no que, supostamente, tentaram se desfazer da droga e empreender fuga, sendo, todavia, contidos.

Na busca realizada pelos policiais, conforme, se aufere da denúncia Id. nº 1985905, apura-se que foram encontrados no local 64 (sessenta e quatro) petecas de “crack”, uma balança de precisão, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), tesoura, linha e saco plástico.

Portanto, diante da expressiva quantidade de drogas supostamente encontradas, bem como ante à gravidade concreta da suposta conduta, entende-se que a ordem pública fora lesionada, devendo ser mantida em prisão cautelar o paciente, no que entendo descabidas e inoperantes quaisquer medidas cautelares diversas da prisão na espécie, incluindo-se a prisão domiciliar, vez que a esposa do paciente, ELINE SILVA, corré, já fora beneficiada com tal medida, e, portanto, não carecem os filhos do casal de cuidados, faltando, portanto, prova da necessidade da medida na vertente, conforme
elencado no parágrafo único do art. 318 do CPP
.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.
Eventuais condições pessoais favoráveis da paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Sobre o não conhecimento de via estreita que ventila argumentos já apreciados, colaciono:

HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME.

(TJ-RS - HC: 70076864081 RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Data de Julgamento: 22/03/2018, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/04/2018)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados, acolho a preliminar
MINISTERIAL
e
NÃO

CONHEÇO

DA PRESENTE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
EM SUA INTEGRALIDADE
.

É o voto.

Belém, 02 de março de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 03/03/2020